Tribunal: STF
Processo: HC 242457
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, mantém o recebimento da denúncia.



    II – A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “[é] válida decisão que, embora concisa, revele a inadequação de causa prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, a afastar a possibilidade de absolvição sumária” (RHC 119.177/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26/5/2021).



    III – Agravo regimental improvido.